Tribunal: TJBA
Processo: 8072537-03.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8072537-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre a 5ª Vara Cível e Comercial e a 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ambas declinando da competência para processar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório ajuizada por beneficiária previdenciária contra entidade associativa.

2. Aposentada ajuizou ação contra a Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia - ASSEBA, alegando descontos indevidos de R$ 80,00 mensais em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou conhecimento, requerendo cessação dos descontos, restituição de R$ 9.600,00 e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

3. A 15ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender não configurada relação de consumo, considerando tratar-se de matéria cível. A 5ª Vara Cível suscitou o conflito, sustentando a existência de relação consumerista com base na figura do consumidor por equiparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório, envolvendo descontos não autorizados realizados por entidade associativa em benefício previdenciário, configura relação de consumo a justificar a competência da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A entidade ré, embora constituída como associação, desenvolve atividades que se amoldam ao conceito de prestação de serviços previsto no art. 3º do CDC, cobrando mensalidade associativa como contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus associados, caracterizando-se como fornecedora.
6. A parte autora encontra-se em situação de vulnerabilidade perante a entidade associativa, caracterizando-se como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, uma vez que foi atingida pelos efeitos dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado a teoria finalística mitigada para o conceito de consumidor, ampliando sua proteção àqueles que se encontram em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade perante o fornecedor, ainda que não sejam os destinatários finais do produto ou serviço.

8. A figura do "consumidor por equiparação" prevista no artigo 17 do CDC sujeita à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham se beneficiado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente da relação.

9. A natureza jurídica da parte ré é irrelevante para a configuração do vínculo consumerista, porquanto evidenciadas as figuras do fornecedor e destinatário final do serviço ofertado por pessoa jurídica de direito privado, mediante pagamento de contraprestação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:
"Configura relação de consumo a ser processada perante vara especializada a ação declaratória de inexistência de relação jurídica envolvendo descontos não autorizados realizados por entidade associativa em benefício previdenciário, caracterizando-se o prejudicado como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 17; CPC, art. 951.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, C
C
8062841-40.2024.8.05.0000, Rel: Rosita Falcão de Almeida Maia,
j. 1
5/05/2025;
T
JBA, Conflito de Competência n. 8070548-59.2024.8.05.0000, Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior,
j.
07/05/2025; TJBA, C
C:
8062325-20.2024.8.05.0000, Rel: Maurício Kertzman Szporer,
j.
30/04/2025; TJ-BA - A
I
: 80607544820238050000, Rel.:
Regina Helena Santos e Silva,
Pub: 09/04/2024; TJBA - A
I
: 80427156620248050000, Rel.: Carmem Lúcia Santos Pinheiro
,
Pub
: 01/10/2024

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8072537-03.2024.8.05.0000, em que figura como Suscitante o
JUÍZO DA 5ª CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, para reconhecer a competência da
15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 8128941-08.2023.8.05.0001, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA